Tribunal: TJMT
Processo: 1011577-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011577-77.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: TAIS LACERDA DE LIMA
AGRAVADO: LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Processo na origem: Habilitação de Crédito no 10008730-13.2019.8.11.0041, da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por Tais Lacerda de Lima, de decisão que julgou improcedente a Habilitação ao Crédito formulado no bojo da Recuperação Judicial do Grupo Dismafe (Processo no 1003689-02.2018.8.11.0041), sob o fundamento de que o crédito fora constituído após o pedido de recuperação judicial.
Explica que ajuizou Ação Trabalhista em face da empresa Lumen S/A Construtora e Incorporadora, que faz parte do polo ativo da recuperação judicial do Grupo Dismafe, na qual foi entabulado o acordo no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), para ser habilitado no processo recuperacional.
Alega que o crédito trabalhista já existia na data do pedido de recuperação judicial, embora reconhecido posteriormente.
Aduz que a probabilidade do direito resta caracterizada com a demonstração do acordo entabulado no processo trabalhista e que há grave perigo de perecimento do resultado útil do processo.
Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seu crédito trabalhista seja devidamente habilitado no pedido de recuperação judicial. Requer, por fim, a concessão da justiça gratuita.
É o relatório.
Decido.
De início, defere-se a justiça gratuita a agravante para este recurso. Os documentos colacionados são eficientes a comprovar a alegada hipossuficiência.
Para a concessão da antecipação da tutela pretendida, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Trata-se de Habilitação de Crédito no Quadro Geral de Credores do Grupo Dismafe, com origem em Ação Trabalhista na importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
O Juízo singular indeferiu o pedido, porquanto o crédito trabalhista foi constituído em 24.05.2018, enquanto o pedido de recuperação judicial se deu em 19.02.2018.
Pois bem. No caso, o crédito decorre de acordo homologado no âmbito da Justiça do Trabalho, em relação a parcelas de natureza indenizatória, vale dizer, aviso prévio indenizado, férias e multa de 40% de FGTS.
Como narrado pela própria agravante, referido crédito foi constituído após a data de distribuição da recuperação judicial da agravada.
Nesse contexto, aparentemente, trata-se de crédito extraconcursal que não se submete aos efeitos da recuperação judicial.
Desta feita, ao menos neste juízo de cognição sumária, não há elementos suficientes a alterar a decisão agravada, especialmente a relevância do direito invocado.
Posto isso, defere-se o pedido de justiça gratuita para este recurso e nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta.
Cuiabá, 01 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator